Tribunal: TJMT
Processo: 1007110-84.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007110-84.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILLIAM BEHLING PEREIRA DA LUZ - CPF: 287.247.328-93 (ADVOGADO), MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 45.793.395/0001-65 (AGRAVANTE), CAROLINE LOCATELLI LOURENCO - CPF: 709.936.371-91 (AGRAVADO), SIDNEI LOURENCO - CPF: 171.227.778-20 (AGRAVADO), GILBERTO SAAD - CPF: 365.039.918-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento nº
1007110-84.2022.8.11.0000 – Sorriso

Agravante:

Massey Ferguson Administradora de Consórcios Ltda.

Agravados:

Caroline Locatelli Lourenço e outro.

E M E N T A

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – ADITAMENTO DA INICIAL ANTES DA CITAÇÃO – POSSIBILIDADE – ART. 329, I, DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme inteligência do art. 329, I, do CPC, o autor poderá, até a citação,
aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu.

In casu, os executados ainda não foram citados nos autos de origem, não havendo qualquer óbice para o aditamento da inicial.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento nº
1007110-84.2022.8.11.0000 – Sorriso

Agravante:

Massey Ferguson Administradora de Consórcios Ltda.

Agravados:

Caroline Locatelli Lourenço e outro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Massey Ferguson Administradora de Consórcios Ltda.
em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação de execução por quantia certa que move contra Caroline Locatelli Lourenço e Sidnei Lourenço, indeferiu o pedido de aditamento da inicial, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformada, a agravante alega, em suma,
que não laborou com acerto a douta magistrada, pois o grupo de consórcios está sofrendo prejuízos há quase sete anos em decorrência da inadimplência dos agravados. Defende que a situação poderá se agravar diante da possibilidade dos executados se furtarem do cumprimento da obrigação, que atualmente perfaz a quantia de R$ 827.254,52 (oitocentos e vinte e sete mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos).

Segue sustentando que o indeferimento do pedido ocasionará maior prejuízo, pois a agravante terá que ajuizar uma nova ação somente para cobrar o valor devido pela executada
Caroline Locatelli Lourenço, relativo ao contrato n. 86545 e respectivo contrato de alienação fiduciária, no valor atualizado de R$ 44.955,73 (quarenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e três centavos). Alega que diante da ausência de citação dos executados, não há óbice para o aditamento da inicial, nos termos do art. 329, do CPC.
Pugna pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi deferido (id. 125951672).

As informações foram prestadas (id. 126336357).

Sem contraminuta, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento nº
1007110-84.2022.8.11.0000 – Sorriso

Agravante:

Massey Ferguson Administradora de Consórcios Ltda.

Agravados:

Caroline Locatelli Lourenço e outro.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Massey Ferguson Administradora de Consórcios Ltda.
ajuizou
ação de execução por quantia certa contra
Caroline Locatelli Lourenço e Sidnei Lourenço
,
lastreada nos contratos de adesão às cotas de consórcio n. 113.502 (cota 341), e n. 113.504 (cota 540), e nos consequentes instrumentos de alienação fiduciária e respectivas notas promissórias firmadas entre as partes, para aquisição de bem agrícola,
visando o recebimento do total de R$
259.520,96 (duzentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e vinte reais e noventa e seis centavos).

No decorrer do trâmite processual, antes da citação dos executados, a exequente requereu o aditamento da inicial, para a inclusão do débito relativo ao contrato de adesão n. 86545 (cota consorcial 060) e respectivo contrato de alienação fiduciária, no valor de R$ 33.682,32 (trinta e três mil, seiscentos e oitenta e dois reais e trinta e dois centavos), firmado com a executada Caroline Locatelli Lourenço – id. 60661510 - autos de origem.

A douta magistrada
a quo
indeferiu o pedido formulado, sob o fundamento de que o aditamento poderá ocasionar tumulto processual, determinando o prosseguimento do feito com a imediata citação dos executados.

Contra essa decisão se insurge a agravante, defendendo, em suma, que o grupo de consórcios está sofrendo prejuízos há quase sete anos em decorrência da inadimplência dos agravados. Defende que a situação poderá se agravar diante da possibilidade dos executados se furtarem do cumprimento da obrigação, que atualmente perfaz a quantia de R$ 827.254,52 (oitocentos e vinte e sete mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos).

Segue sustentando que o indeferimento do pedido ocasionará maior prejuízo, pois a agravante terá que ajuizar uma nova ação somente para cobrar o valor devido pela executada
Caroline Locatelli Lourenço, relativo ao contrato n. 86545 e respectivo contrato de alienação fiduciária, no valor atualizado de R$ 44.955,73 (quarenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e três centavos). Alega que diante da ausência de citação dos executados, não há óbice para o aditamento da inicial, nos termos do art. 329, do CPC.
Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a
questão é singela e não merece maior delonga.

É cediço que o aditamento da inicial é um ato voluntário facultado ao autor, conforme o disposto no art. 329, do CPC,
verbis
:

“Art. 329. O autor poderá:

I -
até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu
;

II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.”
(grifei e negritei)

Acerca da matéria, o autor Daniel Amorim Assumpção Neves leciona,
verbis
:

“
É lição pacificada na doutrina a possibilidade de alteração das partes, da causa de pedir e do pedido antes da citação do réu
. Entende-se que não tendo ainda sido formada a relação jurídica processual tríplice, haveria liberdade absoluta para o autor modificar tanto os elementos subjetivos (partes) como objetivos (causa de pedir e pedido) da demanda. (...)

No tocante aos elementos objetivos da demanda (pedido e causa de pedir), a citação não gera a estabilização definitiva da demanda, considerando-se que, pela regra prevista no art. 329, II, do Novo CPC, o pedido e a causa de pedir poderão ser alterados pelo autor até o saneamento do processo, desde que com isso concorde o réu, sendo que para considerável parcela doutrinária essa concordância pode até mesmo ser tácita'', ainda que exista decisão do Superior Tribunal de justiça que indevidamente exija a anuência expressa
46
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 10ª ed., Salvador: JusPodivm, 2018, p. 632 – grifei e negritei)

Nesse passo, a parte autora pode, até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu, conforme o disposto no art. 329, I, do CPC.

Como se vê, apenas após a citação é defeso ao autor, sem o consentimento do réu, modificar o pedido ou a causa de pedir.

In casu
, verifico que os executados ainda não foram citados nos autos de origem, não havendo qualquer óbice para o aditamento da inicial.

Nesse sentido soa a jurisprudência dos Tribunais pátrios,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇAO - ADITAMENTO DA INICIAL - ATO ANTERIOR À CITAÇÃO - ANUENCIA DO RÉU - DESNECESSIDADE - INTELIGENCIA DO ARTIGO 329 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. -
Nos termos do art. 329, do CPC, o aditamento da inicial pode acontecer livremente até o momento da citação do réu, dispensando sua anuência, pois não estabilizada a lide
- O recebimento da emenda depois de concretizada à citação não gera exigência de anuência do requerido, pois o termo final é a citação. Ademais, a parte não pode ser prejudicada pela morosidade do judiciário - Recurso não provido”
(TJMG, RAI n. 10000221395312001, 13ª Câm. Cível, Rel. Des. Rogério Medeiros, j. 01.09.2022 - negritei)

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS CONTIDOS EM ADITAMENTO À PETIÇÃO INICIAL PARA INCLUSÃO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE NOVAÇÃO DE DÍVIDA E ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO, ASSINADO PELOS DEVEDORES E 2 (DUAS) TESTEMUNHAS, VINCULADO À NOTA PROMISSÓRIA E DE DEVEDOR SOLIDÁRIO NO POLO PASSIVO. ANUÊNCIA DA PARTE ADVERSA. DESNECESSIDADE.
EMENDA À PETIÇÃO INICIAL REALIZADA ANTES DA CITAÇÃO
E ATÉ MESMO DO DESPACHO INICIAL (ART. 329, INC. I, DO CPC). PRECEDENTES. DECISÃO REFORMADA.RECURSO PROVIDO.”
(TJPR, RAI n. 0044574-58.2021.8.16.0000, 16ª Câm. Cível, Rel. Des. Lauro Laertes de Oliveira, j. 14.12.2021)

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – ADITAMENTO DA INICIAL ANTES DA CITAÇÃO – OFENSA AO ART. 264, CPC – INOCORRÊNCIA – REQUERIMENTO ANTES DA FORMALIZAÇÃO INTEGRAL DO MANDADO CITATÓRIO – RECURSO PROVIDO.

O ato citatório se completa com a juntada aos autos do mandado cumprido, e por conseguinte,
enquanto não concluído o ato, cabível o aditamento da

inicial
.”
(TJMT, RAI n. 0033882-19.2013.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 26.06.2013 - grifei e negritei)

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma, para admitir o aditamento da inicial.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022